Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702005-26.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DIEGO SOUZA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INFRAÇÃO SUJEITA A MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Tratando-se o delito de infração de medida sanitária preventiva de norma penal em branco, considerando que a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, cujo art. 3o-A, posteriormente incluído pela Lei 14.019, de 2 de julho de 2020, também passou a prever o uso obrigatório de máscara de proteção facial em espaços públicos e privados acessíveis ao público, com imposição de multa administrativa, afasta-se a aplicação de sanção penal, com base no princípio da fragmentariedade do direito penal. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. O recorrente alega violação ao artigo 268 do Código Penal, defendendo a tipicidade material da conduta imputada ao réu, de ter circulado em via pública sem máscara facial quando ainda vigia a obrigatoriedade do uso de proteção facial e os níveis de contaminação pelo coronavírus ainda estavam em patamares bastante elevados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 268 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto (ID 49481177). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005